Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702807-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DE AQUINO ARAUJO APELADO: ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA, ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 50260192), interposta pela Autora, LARISSA DE AQUINO ARAUJO, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 50260190), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO. Compulsando os autos, constata-se que a questão devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a petição inicial deve ser indeferida por ausência de causa de pedir. Ademais, restará aferir se a seguradora deve integrar o polo passivo da ação ou apenas a segurada. Contudo, apesar do Juízo de origem ter determinado a citação de ambas as Rés para apresentarem contrarrazões, com a expedição dos mandados correlatos (ID’s 50260193, 50260194 e 50260195), apenas a Ré Isabela resistiu à pretensão recursal (ID 50260200). Os autos foram remetidos para este Tribunal, com certidão que não consigna o resultado da diligência de citação da Ré ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (ID 50260202). Ante o exposto, oficie-se ao Juízo de origem para que certifique, no prazo de 5 (cinco) dias, o resultado da diligência de citação da Ré ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, inclusive quanto a eventual decurso de prazo in albis e considerando que se trata de parceira processual deste Tribunal desde 16/05/2022[1], nos termos do art. 933, caput, do CPC. Após o decurso do prazo ou manifestação do Juízo a quo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/&gt;. Acesso em 30 nov. 2023. Brasília, 30 de novembro de 2023 14:35:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador